Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-90.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão ao deixar de analisar a questão da coação irresistível com prova testemunhal, bem como sobre a aplicabilidade do art. 548 do Código Civil com relação ao dízimo e à oferta exigidos pela igreja – Inexistência de vício – Pretensão de reexame da matéria - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão ao deixar de analisar a questão da coação irresistível com prova testemunhal, bem como sobre a aplicabilidade do art. 548 do Código Civil com relação ao dízimo e à oferta exigidos pela igreja – Inexistência de vício – Pretensão de reexame da matéria - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento -Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003500-90.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante PRISCILA CRISTINA POLESI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-90.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1003500-90.2019.8.26.0099/50000
EMBARGANTE: PRISCILA CRISTINA POLESI
EMBARGADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
VOTO No 23589
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão no acórdão ao deixar de analisar a
questão
da
coação
irresistível
com
prova
testemunhal, bem como sobre a aplicabilidade
do art. 548 do Código Civil com relação ao
dízimo e à oferta exigidos pela igreja

Inexistência de vício Pretensão de reexame da
matéria - Incompatibilidade com a finalidade
do recurso interposto Mero inconformismo do
embargante com nítida pretensão de efeitos
modificativos no julgado, sem observar os
lindes traçados no art. 1022 do CPC Recurso
inadequado para esse fim Prequestionamento -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por PRISCILA CRISTINA POLESI, em face do acórdão de fls.
506/511, que por votação unânime, reformou a sentença de
fls. 394/401, para julgar improcedentes os pedidos da autora,
com a inversão do ônus de sucumbência (15% sobre o valor
da condenação).
A embargante, em suma, alega que houve
omissão no acórdão, pois deixou de analisar a questão da
coação irresistível comprovada nos autos pelo depoimento de
um ex-pastor. Sustenta ainda, que não houve manifestação
acerca da aplicabilidade do artigo 548 do Código Civil cujas
limitações, alega ser perfeitamente aplicáveis ao dízimo e à
oferta exigidos pela Igreja Universal do Reino de Deus do fiel
que frequenta seus templos.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-90.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
3
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
Observa-se que o acordão foi bastante claro
ao dispor que: “ No caso concreto, verifica-se que a autora é
pessoa plenamente capaz, empresária no ramo fotográfico,
assídua frequentadora da igreja, inclusive na condição de
obreira, não podendo alegar ignorância, tampouco pressão
psicológica para reaver um bem que foi doado em obediência
aos ditames legais. Além disso, não se vislumbra prova
inequívoca de erro, dolo, coação, estado de perigo que possa
anular o ato jurídico que foi perfeito, inexistindo também
comprovação de que tal ato lhe tenha prejudicado a
subsistência. (fls. 510)(grifei).
Portanto, ao contrário do que alega a embargante, as provas produzidas nos autos foram
devidamente apreciadas, contudo, não foram suficientes para
manter a decisão favorável à autora, ora embargante, não
havendo motivo plausível para anular o ato jurídico perfeito.
Tampouco, caberia a aplicação do art. 548 do Código Civil,
pois não houve comprovação de que a aludida doação tenha
recaído sobre todos os bens que dispunha a embargante na
ocasião.
Desta forma, não existe omissão na decisão,
e, sim o inconformismo da embargante quanto ao resultado do
julgamento, com a intenção de modificação do julgado.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de
Processo Civil.
Assim,
não
se
vislumbrando
omissão,
contradição e obscuridade, não há como se acolher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-90.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
4
embargos de declaração.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator